Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. MÚTUO BANCÁRIO FIRMADO POR FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com o parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), (O) consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 1.1. Trata-se de sanção em que o legislador busca atribuir imputação objetiva ao fornecedor, quando configurado erro, má-fé, culpa ou risco no procedimento da atividade comercial explorada. 1.2. A repetição de indébito assegurada ao consumidor tem como pressuposto a subsistência de pagamento indevido, pois se trata de restituição de importe vertido indevidamente, ou seja, desprovido de causa subjacente legítima. 1.3. Não configura violação à boa-fé objetiva se a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual e realizou a cobrança de valores na conta bancária da apelada, mostrando-se indevida a repetição do indébito na forma dobrada. Precedentes.
2. Nos termos do que preconizam os artigos 5o, inciso X, da Constituição Federal e 12, caput e 186, ambos do Código Civil, verifica-se o dano moral em ação ou omissão de outrem que malfere atributos da personalidade e atinge valores subjetivos da pessoa, provocando injusta dor, sofrimento ou constrangimento. 2.1. Para fins de arbitramento do valor indenizatório a título de dano moral, é necessário levar em conta a extensão do dano provocado e a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor, devendo observar, ainda, para as condições sociais e econômicas das partes e visar à prevenção de comportamentos futuros análogos. 2.2. O valor indenizatório fixado na origem atende às peculiaridades do caso concreto, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, ademais, não destoa dos parâmetros fixados por esta Corte em casos semelhantes, motivo pelo qual não se mostra possível a sua majoração. Registra-se a ausência de recurso da parte ré.
3. Apelação autoral conhecida e não provida.